Tribunal: TJMT
Processo: 0013595-59.2020.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013595-59.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MIKE GABRIEL SIMIONATO - CPF: 057.908.091-97 (APELANTE), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – RECURSO DEFENSIVO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – CONSECTÁRIO DA PRÓPRIA CONDENAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Em observância ao Enunciado Orientativo n. 03, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, notadamente quando apreendida expressiva e diversificada quantidade de drogas, somadas a significativa quantia em dinheiro [R$ 9.625,00 (nove mil seiscentos e vinte e cinco reais)].

2 – Nos termos do Enunciado Orientativo n. 08, da TCCR/TJMT, os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

3 – Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o momento de se aferir a possibilidade de eventual isenção/suspensão da exigibilidade das custas processuais é a fase de execução (art. 804, do CPP).

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Mike Gabriel Simionato
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 0013595-59.2020.8.11.0042, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado nas penas dos artigos 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e artigo 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03.

Nas razões recursais a parte apelante sustenta que “
não há provas quanto à prática do crime de tráfico de drogas como exposto pelo membro do parquet na exordial acusatória
”.

Nas razões recursais a parte apelante sustenta que “
não há provas quanto à prática do crime de tráfico de drogas como exposto pelo membro do parquet na exordial acusatória
”, de modo que busca a desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecente, bem como lhe concedida a assistência judiciária gratuita afastando, consequentemente a condenação nas custas processuais (id. 207785864).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa (id. 207785866).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 208344171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por
Mike Gabriel Simionato
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 0013595-59.2020.8.11.0042, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado nas penas os artigos 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e artigo 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03.

Em síntese, o recurso defensivo sustenta a necessidade de: a) desclassificação do crime previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/06 para o disposto no art. 28, da mesma lei e; b) concessão da assistência judiciária gratuita, a fim de afastar a condenação em custas processuais.

Não assiste razão ao apelante.

Isso porque, no tocante ao crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, a autoria e materialidade delitivas restaram exaustivamente comprovados nos autos por meio do Auto de Prisão em Flagrante (id. 207784237 – p. 33); Boletim de Ocorrência (id. 207784237 – p. 36); Termo de Exibição e Apreensão (id. 207784327 – p. 44); Laudo de Constatação n. 0407/2020 (id. 207784237 – p. 48) e Laudo de Constatação n. 0409/2020 (id. 2077842237 – p. 53).

Na fase inquisitiva foram ouvidos os policiais Manoel Walmor Corrêa (id. 207784237 – p. 39) e Lorivaldo Amorim da Silva (id. 207784237 – p. 42), os quais apontaram o apelante como possuidor das substâncias constantes do Termo de Exibição e Apreensão e alegaram que o acusado Mike Gabriel Simionato teria assumido a propriedade dos entorpecentes, bem como a prática do crime de tráfico de drogas (id. 207784237 – p. 44).

Os policiais militares foram ouvidos, novamente, em Juízo, oportunidade em que ratificaram o depoimento prestado na delegacia, reafirmando as informações prestadas durante as investigações (id. 207785841).

Já o apelante, reservou-se ao direito constitucional de permanecer calado perante as autoridades policiais (id. 207784237 – p. 59). Porém, na audiência de instrução e julgamento, negou a autoria dos crimes, frisando ser apenas usuário de drogas e que os policiais o estariam “perseguindo” com intuito de descobrir quem seria o fornecedor de tamanha quantidade e diversidade de drogas (id. 207785841).

Importante destacar que na residência do apelante foram apreendidos: a) 01 (uma) balança digital de precisão; b) R$ 9.625,00 (nove mil seiscentos e vinte e cinco reais) em espécie; c) 04 (quatro) unidades de cocaína (sendo duas porções grandes e duas pequenas); d) 08 (oito) unidades de
ecstasy
; e) 01 (uma) unidade de L.S.D. (ácido lisérgico); f) 18 (dezoito) unidades de maconha [12 (doze) porções de tamanho pequeno e 06 (seis) de tamanho maior]; g) 01 (uma) unidade de pasta base de cocaína; h) várias embalagens plásticas pequenas semelhantes às utilizadas no embalo de entorpecente; i) 02 (duas) unidades de munição intactas (calibre .380), entre outros, conforme Termo de Exibição e Apreensão (id. 207784327 – p. 44).

Salienta-se que as substâncias apreendidas foram submetidas à perícia técnica, que atestaram o caráter toxicológico dos itens, consoante Laudo de Constatação n. 0407/2020 (id. 207784237 – pág. 48) e Laudo de Constatação n. 0409/2020 (id. 2077842237 – pág. 53).

Diante deste quadro verifica-se que os elementos probatórios constantes dos autos corroboram os depoimentos prestado pelos policiais militares (na fase de investigação e na audiência de instrução e julgamento), os quais embasaram a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Com efeito, sabe-se que “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (Enunciado Orientativo n. 03 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso).

Assume relevo, ainda, o Enunciado Orientativo n. 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Em casos semelhantes, decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O USO DE ENTORPECCENTES (ART. 28 DA LEI 11.343/06) – INVIABILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A TRAFICÂNCIA
– EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – BENEFÍCIO JÁ APLICADO NA SENTENÇA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há como prosperar o pedido de desclassificação de conduta se o conjunto probatório jungido ao feito e as circunstâncias da prisão deixam dúvidas de que a droga se destinava à venda pra terceiros
(N.U 1000376-49.2020.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA LEX – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS DROGAS APREENDIDAS. INACOLHIMENTO.

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS CIVIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO.

2. RECURSO DESPROVIDO.

1. É inviável o acolhimento da pretensão do apelante almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais civis que efetuaram sua prisão em flagrante, devendo, pois, ser mantida a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes.

2. Recurso desprovido (N.U 1010061-22.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Posto isso, não há se falar em desclassificação do crime previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/06 para o disposto art. 28, da mesma Lei.

Sobre a concessão de assistência judiciária gratuita, sabe-se que a

penalização em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804, do Código de Processo Penal,
verbis
:

“Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Ademais, entende-se que a análise quanto a eventual suspensão de sua exigibilidade, ainda que a parte apelante seja assistida pela Defensoria Pública Estadual, é de competência do Juízo da Execução Penal.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIAL GRATUITA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte,
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014).

2.
O patrocínio da causa pela Defensoria Pública não importa, automaticamente, na concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
, sendo indispensável, para tal finalidade, o preenchimento dos requisitos previstos em lei.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp n. 1.732.121/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 28/6/2018)” (grifos meus).

Em casos semelhantes, decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“[...]
A despeito de não haver a possibilidade da isenção das custas processuais, mesmo para os assistidos pela Defensoria Pública Estadual, a suspensão da exigibilidade do pagamento delas depende de apreciação do pedido pelo Juízo da Execução
(N.U 1002694-78.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)” (grifos meus).

“[...]
A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao Juízo das Execuções Penais, competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica dos condenados
(N.U 0002879-04.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023)” (grifos meus).

“[...] “A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente” (TJMT, N.U 0001292-27.2016.8.11.0018)”.

(N.U 1007601-91.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023)”.

Sendo assim, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Sodalício, não há se falar em afastamento, tampouco suspensão da exigibilidade das custas processuais, por esta via recursal.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024